Tribunal: TJMT
Processo: 0017865-96.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0017865-96.2013.811.0002
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A
Recorrido: SAMUEL MORETTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113153487) interposto por BANCO ITAUCARD S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 109721478):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 541 DO STJ – COBRANÇA LÍCITA – JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS – DESCABIMENTO – TARIFA DE REGISTRO E SERVIÇOS DE TERCEIRO –AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há elementos novos apresentados pelo agravante aptos a alterar a decisão impugnada. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt. n° 0017865-96.2013.811.0002, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 104573478.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 4°, IV e IX e 9°, da Lei n° 4.595/64, ao fundamento de que seria do Conselho Monetário Nacional editar normas que regulamentam a remuneração das operações e dos serviços bancários e, do BACEN, editar normas que regulamentem a cobrança de tarifas e outros encargos incidentes sobre os contratos de mútuo.
(iii) aos art. 490 do CC; 39, I, do CDC e 927, III do CPC, ao fundamento de que o ônus de arcar com os custos relacionados ao contrato entabulado seria do recorrido, o que justifica a legalidade na cobrança da tarifa de serviço de terceiro e que no caso foi dado a opção de contratação de seguro ao recorrido, independentemente da contratação do financiamento.
(iv) dissídio jurisprudencial acerca da licitude da cobrança (serviço de terceiro), desde que previstos no contrato, e com respaldo do BACEN.
Recurso tempestivo (id. 113668458).
Preparado (id. 113339490).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 117894958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a legalidade na cobrança da tarifa de serviços de terceiro, ao fundamento de que foram elas devidamente estipuladas no contrato firmado entre as partes.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, afere-se que ao julgar monocraticamente a apelação, foi consignando as seguintes razoes de decidir:
“A lide advém do Contrato de Financiamento (Id 97833491, p. 36/40), firmado em 16.07.2010, no valor de R$48.860,36, com taxa de juros remuneratórios mensal de 1,49% a.m. e cobrança de Serviços de Terceiro na quantia de R$1.399,20 e Registro de Contrato no valor de R$50,00, cujo objeto de financiamento é um veículo Vectra, ano 20102007.
(...) Com relação à capitalização de juros, o verbete sumular no 539 do STJ estatui que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”.
No caso dos autos, a capitalização de juros foi expressamente pactuada (Cl. 3.10.3, Id 97833491, p. 36), o que leva a manutenção da cobrança como bem assinalada pela r. sentença. Todavia, no que toca a alegação de capitalização dos juros moratórios é sabido que a súmula 379 do STJ admite tão somente a incidência de juros até o limite de 1% ao mês, o que afasta a incidência de capitalização na inadimplência (...).
[...]
No que toca a cobrança da tarifa de registro, como bem salientou a r. sentença:
‘39. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor. (...)
41. No caso dos autos, houve a cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$- 50,00, todavia, sem a devida comprovação, por parte da instituição bancária, de que efetivamente prestou o serviço, razão pela qual, deve ser restituído ao autor, de forma simples.’
Desse modo, não se mostra devida a cobrança da tarifa registro de contrato, notadamente porque o serviço, conforme salientado, não foi prestado.
Por fim, quanto à tarifa bancária denominada de Serviços de Terceiros, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958 - fixou as seguintes Teses:
‘2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto’.
Para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese “aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a ‘cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
No caso, o contrato sub judice foi celebrado no ano de 2010, depois, portanto, de 30.04.2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007.
Ocorre que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço. É certo que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo no recurso repetitivo, malfere o Código de Defesa do Consumidor. Descabe, assim, a cobrança do encargo, incumbindo ao Banco restituir ao autor a importância cobrada a tal título” (grifei) (id. 100423990).
Interposto agravo interno, o órgão fracionário deste Tribunal, consignou que:
“(...) observa-se que diferente do que alega o banco recorrente a capitalização de juros no período da normalidade contratual foi admitida, nos termos da súmula 539 do STJ. O que se afastou, como fez a r. sentença, foi a capitalização dos juros moratórios, em razão da onerosidade excessiva, nos moldes da súmula 379 do STJ.
Por fim, a cobrança da tarifa de registro e serviço de terceiros – taxa de retorno -, foi afastada em razão da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme orientações tiradas do REsp no 1578553/SP - Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
[...]
De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso”. (grifei) (id. 109721478).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 958.
O ressarcimento de despesa a título de serviço de terceiro foi objeto de analise em sede de repetitivos quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), cuja ementa foi transcrita no inteiro teor do acórdão hostilizado.
Outrossim, tem-se que o documento acostado ao id. 97833491 – fls. 40 indica apenas “Ressarcimento de: Serviços de Terceiros: 1.399,20”, mas não se observa qualquer especificação de quais seriam esses “serviços de terceiros” a serem realizados, bem como eventual prestação destes, mas tão somente a rubrica do seu valor. Portanto, tal como aduzido na sentença “não há provas de que tais serviços tenham sido, de fato, prestados, ou pagos à concessionária” (sic).
Diante desse quadro, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ, pelo que não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça